Tribunal: STF
Processo: AR 3045
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V, VI, VII e VIII do Código de Processo Civil, com a finalidade de rescindir a decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli (então Presidente) no ARE 1.225.849, que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para: 



    “a) quanto ao Tema 339, observar os procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil; e 



    b) quanto ao Tema 660, observar os procedimentos previstos na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil”.



    No referido recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo a recorrente, ora autora, apontou violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, requerendo a anulação, por cerceamento de defesa, do processo originário, feito em que a ora postulante buscava a anulação de feito disciplinar que lhe resultou na exclusão da polícia militar paulista.



    Na presente ação rescisória, a requerente sustenta que teria havido manifesta violação aos artigos 1º, inciso III; 5º, caput e incisos X, XXXV, LIV ao LVII; 37, caput e, §6º; e 93, inciso IX, tendo em vista que:



    “(…) a partir de uma denúncia falsa de crime de concussão perpetrada, inicialmente anonimamente e posteriormente identificada feita por ESTANISLAU DA PAZ, a qual restou arquivada, ainda em fase de inquérito policial, pela fragilidade do quadro probatório em 20 de junho de 2014, conforme consta devidamente comprovado e acostado a este autos [documentos 7 e 8]1 .



    (...)



    A falsa denúncia consistiu na criação de uma narrativa mentirosa envolvendo os policiais elencados quanto à exigência de vantagem – propina, no valor de R$20,00 (vinte reais) dos motorista de caminhão que transitavam na Rod. Padre Manoel da Nóbrega – Cubatão – SP, para deixarem de atuar de ofício quanto às fiscalizações pertinentes. 



    Fato este desconhecido e inexistente em relação à REQUERENTE, que foi há época dos fatos identificada por reconhecimento fotográfico.



    (...)



    Ressalta-se, ainda, que, mais uma vez, o ato de expulsão foi precoce e prematuro, pois o processo administrativo ainda não estava concluído para aferir questões importantíssimas como materialidade da denúncia, sua autoria etc. que, como se depreendeu ao final, restou constatada como falsa a denúncia que fundamentou a penalização extrema de expulsão dos Policiais supostamente envolvidos. 



    (...)



    O que se roga a este DD. Juízo, diante da manifesta inexistência, inconstitucionalidade e ilegalidade do ato de expulsão, que a REQUERENTE seja reconduzida aos quadros da Polícia Militar, diante da demonstração da sua subsunção às normas em destaque, conforma corrobora todos os documentos acostados”. (eDOC 1, p. 13)



    Em relação à suposta violação dos incisos VII e VIII do art. 966 do CPC, afirma que:



    “Os fatos que fundamentaram o ato de expulsão da REQUERENTE posteriormente foi comprovado como sendo uma alegação falsa perpetrada por Estanislau da Paz.



    Inclusive, este fato restou por comprovado em processo crime superior hierárquico da REQUERENTE, o policial militar Agnaldo Camargo Lopes, em que não foi decretada a sua expulsão sumária inicial, diferentemente dos demais, com vase na mesma denúncia, se mantendo em seu ao seu cargo, conforme demonstra o IPM nº 068667/2013 – numeração única: 0003786-27.2013.9.26.0030 até a sentença que o absolveu, o qual não foi possível a obtenção de cópias [documento 13] e nem da gravação da audiência de instrução e julgamento, contendo o testemunho do Estanislau admitindo que a conduta dos policias referentes ao acometimento de quaisquer ilícitos jamais ocorreu, o que demonstra a manifesta violação ao princípio da isonomia consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988.



    (...)



    (...) a REQUERENTE foi expulsa sem direito de reintegração ao seu cargo por motivos e fundamentos os quais nunca existiram uma vez que restou devidamente comprovado que se tratou de uma denúncia falsa e, assim, corroborar todos os princípios e normas constitucionais elencadas. 



    Diversos princípios constitucionais foram violados, destacando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, da proporcionalidade, da não culpabilidade e, ainda da isonomia. 



    A violação ao princípio da isonomia foi manifestamente violado quando se vislumbrou que outro policial militar - PM Sr. Agnaldo Camargo Lopes – RE 914860- 4, também vítima das mesmas denúncias falsas [documento 7 e 13], não foi expulso diferentemente da parte REQUERENTE, pois teve a instrução do IPM e sua persecução em autos diversos por pertencer há época à 1ª. CIA, companhia diversa da REQUERENTE, mas que corretamente entendeu pela manutenção do do referido policial ao seu cargo, pois após o deslinde do IPM, constatou-se ao final das investigações que os fatos narrados eram falsos e, consequentemente, a absolvição do superior hierárquico”.



    Ao final, requer:



    “(...) frente à evidente inexistência do ato de expulsão, sua inconstitucionalidade e sua ilegalidade, que r. sentença de improcedência exarada nos autos da ação de reintegração ao cargo – autos do processo nº. 0800041-31.2016.9.26.0020 e confirmada pelo acórdão julgado pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, transitado em julgado em 23 de setembro de 2023 e, igualmente, este Excelso Supremo Tribunal Federal exerça o juízo rescisório para após a rescisão da decisão, julgar o feito totalmente procedente nos exatos termos contidos na peça vestibular daqueles autos, sem prejuízo de eventual oitiva da testemunha Estanislau da Paz, diante do indeferimento reiterado de todos os pedidos formulados nos autos rescindendos, nos termos do artigo 5º., incisos XXXV e LXXVIII da Constituição, com a consequente reintegração da parte REQUERENTE às suas funções e, por conseguinte, reconhecer o tempo do afastamento no cômputo como tempo de serviço e sem prejuízo na condenação em danos morais em desfavor da parte REQUERIDA no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais)”.



    É o relatório. Passo a decidir. 



    De pronto, registro que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de ações rescisórias visando a desconstituir decisões proferidas por outros órgãos judiciários, não estando presente a hipótese prevista na alínea “j” do inciso I do art. 102 da CF, conforme passo a expor. 



    Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º art. 64 do CPC, a saber: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. 



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. 



    Firmada essa premissa — não obstante a parte autora tenha apontado, em sua petição inicial, esta Corte como o órgão responsável para a apreciação da presente ação —, o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de ações rescisórias dos próprios julgados da Corte. Vejamos: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”. (grifo nosso) 



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a rescisão de julgados de outros tribunais como hipótese de competência originária deste Tribunal, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 



    In casu, a decisão apontada como rescindenda pela autora (ARE 1.225.849, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Presidente), apenas determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para a observância da sistemática da repercussão geral, prevista nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Em outras palavras, não houve exame acerca do mérito da controvérsia, tendo em vista que não se deu, por parte deste Tribunal, qualquer análise acerca dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados nesta ação rescisória, relativos à ilegalidade da expulsão e possibilidade de reintegrar a requerente ao cargo. Perceba-se, inclusive, que todos os documentos constantes dos autos referem-se à decisões proferidas pela Corte de origem e não pelo Supremo Tribunal Federal.



    Em prosseguimento, é importante ressaltar que, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o conhecimento de ação rescisória pelo Supremo Tribunal só se dá quando a decisão que se pretende rescindir tenha versado sobre o mérito da controvérsia (ainda que não conhecido o RE ou desprovido o agravo correlato) — o que não é o caso dos autos. 



    Desse modo, entendo que é caso de incompetência desta Corte para apreciar o feito, ante o disposto nos enunciados das Súmulas 249 e 515 do STF, respectivamente, in verbis: 



    Súmula 249: “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”. 



    Súmula 515: “A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisória”. (grifo nosso) 



    Vê-se, pois, que a conjugação das citadas súmulas conduz ao seguinte entendimento: reconhece-se a competência do STF caso a decisão rescindenda não tenha conhecido do apelo extremo ou negado provimento ao agravo mas tenha enfrentado a questão constitucional controvertida; ao revés, a incompetência sobressai-se na hipótese de a questão apreciada no recurso extraordinário ser diversa da suscitada na demanda rescisória. Esta última situação é o caso dos autos. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO STF. JUÍZO RESCISÓRIO DOS PRÓPRIOS JULGADOS. ART. 102, I, J, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, j, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Súmula 515 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR-AgR 2.171, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2015, grifo nosso) 



    “AÇÃO RESCISÓRIA DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EXAME DE QUESTÕES EMINENTEMENTE FORMAIS MATÉRIA DE FUNDO QUE SEQUER CONSTITUIU OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JULGADO RESCINDENDO AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe de competência originária para processar e julgar as ações rescisórias, quando estas forem promovidas contra decisões que, emanadas desta Corte, hajam efetivamente examinado a questão constitucional controvertida, situação inocorrente na espécie”. (AR-AgR 2.073, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 14.8.2014, grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (AR-AgR 1.778, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2010, grifo nosso) 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo para as providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente